Tribunal: TJDFT
Processo: 0711932-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0711932-40.2021.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GABRIEL DOS SANTOS COSTA IMPETRANTE: RODRIGO FERREIRA DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SÃO SEBASTIÃO DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado RODRIGO FERREIRA DOS SANTOS em favor de GABRIEL DOS SANTOS COSTA, condenado, por incurso no art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41, no art. 147 do Código Penal e no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006, todos na forma do arts. 5o, incisos I e III, e 7o, inciso II, da Lei n. 11.340/2006, à pena privativa de liberdade de 10 (dez) meses e 7 (sete) dias de detenção e 2 (dois) meses e 6 (seis) dias de prisão simples, regime semiaberto; cuja prisão preventiva foi mantida na sentença penal condenatória (Ação Penal n. 0706447-57.2020.8.07.0012 – Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de São Sebastião). Narra o impetrante que o paciente teve a prisão preventiva decretada em 13/9/2020 e, após regular instrução, foi proferida sentença condenatória, na qual a MM. Juíza, surpreendentemente, fixou o regime semiaberto para o cumprimento inicial da pena. Aduz que, ao contrário do consignado na sentença, o paciente é primário e de bons antecedentes e não é uma ameaça para a sociedade. Salienta que o paciente, preso desde 13/9/2020, já cumpriu 7 (sete) meses e 11 (onze) dias de prisão em regime mais gravoso, ou seja, encontra-se cumprindo a pena em regime fechado. Afirma que o direito à progressão para o regime aberto deu-se em 13/11/2020, pois o paciente já cumpriu 1/6 da reprimenda corporal, nos termos do art. 112 da Lei n. 7.210/84. Requer, liminarmente, o reconhecimento da progressão para o regime aberto, com a expedição de alvará de soltura. No mérito, pede a concessão da ordem, com a confirmação da liminar. Decido. Constitui atribuição do relator, entre outras, a de “admitir ou rejeitar ação originária, negando-lhe seguimento quando manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicada ou contrária à súmula ou à jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior” (art. 87, III, RITJDFT). O writ não ultrapassa a barreira da admissibilidade, porquanto não constitui via idônea para o pleito formulado pelo impetrante, diante da existência de recurso próprio. GABRIEL DOS SANTOS COSTA foi condenado, pela contravenção penal de vias de fatos e pelos crimes de ameaça e descumprimento de medida protetiva, em contexto de violência doméstica, à pena privativa de liberdade de 10 (dez) meses e 7 (sete) dias de detenção e 2 (dois) meses e 6 (seis) dias de prisão simples. A MM. Juíza fixou o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, utilizando os seguintes fundamentos: O regime prisional é definido com base no regramento existente nos artigos 33, caput e §§ 2o e 3o c/c artigo 59, todos do Código Penal. No caso em exame, é possível observar a existência de circunstâncias judiciais valoradas negativamente em todas as infrações penais. Da mesma forma, os autos fornecem informações de que a fixação da pena no meio aberto não se mostra suficiente aos fins da pena, notadamente no tocante à prevenção especial negativa. Durante a instrução processual, restou demonstrado que o sentenciado praticou as infrações penais descritas na denúncia. Assim, diante das razões expostas, e considerando a natureza da sanção penal prevista – detenção - as circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência justificam a imposição de regime de cumprimento de pena mais gravoso, fixo o regime inicial semiaberto, à luz do artigo 33, caput e § 2o, b e § 3o, ambos do Código Penal. Deixo de efetuar o cálculo para a detração prevista no § 2o, do artigo 387 do Código de Processo Penal, vez que o regime prisional não foi fixado a partir do simples cálculo objetivo da pena imposta, mas sim considerando a condição pessoal do réu, as circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência. Assim, o avanço para regime mais benéfico deve ocorrer pela via da progressão de regime, matéria de competência do Juízo das Execuções Penais. Em consulta à Ação Penal 0706447-57.2020.8.07.0012, verifica-se que o paciente interpôs apelação, recurso adequado para, de forma aprofundada, apreciar os motivos pelos quais a d. sentenciante fixou o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena corporal. Ressalte-se, desde já, que o Juízo de origem fundamentou a eleição do regime semiaberto, nos ditames do artigo 33, § 3o, do Código Penal, com base em seu livre convencimento motivado, “considerando a condição pessoal do réu, as circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência”. A via do habeas corpus não se presta para a apreciação do inconformismo manifestado pelo paciente na impetração, na esteira do entendimento consolidado pela nossa jurisprudência pátria quanto à impossibilidade de utilização do habeas corpus como substitutivo do recurso próprio. A situação para a concessão da ordem de ofício é quando se tratar de teratologia ou de manifesta ilegalidade que demande análise urgente, de pronto, por meio de habeas corpus, o que não acontece no caso. Sobre a impossibilidade de se utilizar o habeas corpus como sucedâneo de recurso específico, trago à colação o seguinte julgado do Supremo Tribunal Federal: EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA AVALIAÇÃO DESTA MODALIDADE DE PRESCRIÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do habeas corpus como sucedâneo recursal ou revisão criminal. (...) (HC 139438 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 08/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-156 DIVULG 22-06-2020 PUBLIC 23-06-2020) Esse também é o entendimento do TJDFT: HABEAS CORPUS. CRIMES DE TENTATIVA DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E DE FALSA IDENTIDADE. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE FIXADA EM 03 (TRÊS) ANOS, 06 (SEIS) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO, E 03 (TRÊS) MESES DE DETENÇÃO, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA DO FECHADO PARA O ABERTO. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO DE APELAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. ILEGALIDADE NÃO MANIFESTA. IMPETRAÇÃO NÃO ADMITIDA NO PARTICULAR. (...) 1. A jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores firmou-se em não admitir a utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento da essência da ação constitucional e de desordenação da lógica recursal. Inadmissibilidade do habeas corpus quanto ao pedido de alteração de regime prisional. 2. Em relação ao regime prisional, não se verifica ilegalidade manifesta que justifique a concessão de habeas corpus de ofício. O Juízo de origem fundamentou a eleição do regime inicial fechado nos ditames do artigo 33, § 3o, do Código Penal, com base em seu livre convencimento motivado. Assim, ausente ilegalidade patente, o reexame da questão deve aguardar o julgamento do recurso de apelação interposto. (...) (Acórdão 1183896, 07109933120198070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 4/7/2019, publicado no DJE: 11/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em relação ao pedido de progressão de regime prisional, na sentença condenatória, foi determinada a expedição de “carta de guia de sentença provisória do réu, remetendo-a ao juízo competente, a fim de que possa ter início a execução da reprimenda.” Dessa forma, estando o paciente a cumprir pena provisória e submetida ao Juízo da Vara de Execuções Penais, deve o referido pedido ser dirigido, primeiramente, a esse Juízo, o qual tem acesso à situação carcerária do paciente. Em caso de indeferimento do pedido de progressão de regime pelo Juízo da Execução, a negativa poderá ser impugnada via agravo em execução, antes de vir a esta instância, não se prestando a presente ordem, nesse momento, a amparar o pleito do impetrante em favor do paciente. Diante do exposto, com fulcro no inciso III do art. 89 do Regimento Interno desta Corte, INADMITO o presente habeas corpus, por ser manifestamente inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. I. Brasília, 26 de abril de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador